Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705774-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO SOARES OLIVEIRA, SILVANIA APARECIDA DA COSTA PINTOR RECORRIDO: AFONSO CELSO DE MESQUITA DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 35729441. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007